Tribunal: TJMT
Processo: 1009586-38.2023.8.11.0040
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-01-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009586-38.2023.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado, Análise de Crédito]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[CREUSA PEREIRA DE CARVALHO - CPF: 474.798.251-53 (APELANTE), WEMERSON PEREIRA MELO - CPF: 049.007.061-24 (ADVOGADO), BANCO MASTER S.A. (APELADO), NATHALIA SATZKE BARRETO - CPF: 062.120.689-09 (ADVOGADO), NAYANNE VINNIE NOVAIS BRITTO - CPF: 021.616.745-01 (ADVOGADO), JULIA BRANDAO PEREIRA DE SIQUEIRA - CPF: 063.230.725-05 (ADVOGADO), BANCO MASTER S.A. (APELANTE), JULIA BRANDAO PEREIRA DE SIQUEIRA - CPF: 063.230.725-05 (ADVOGADO), NATHALIA SATZKE BARRETO - CPF: 062.120.689-09 (ADVOGADO), NAYANNE VINNIE NOVAIS BRITTO - CPF: 021.616.745-01 (ADVOGADO), CREUSA PEREIRA DE CARVALHO - CPF: 474.798.251-53 (APELADO), WEMERSON PEREIRA MELO - CPF: 049.007.061-24 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRIMEIRO RECURSO PROVIDO EM PARTE E O SEGUNDO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – DESCONTO DE PARCELAS PROVENIENTES DE EMPRÉSTIMO RESERVA DE MARGEM CARTÃO DE CRÉDITO (RMC) EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – EMPRÉSTIMO FRAUDULENTO – NEGÓCIO JURÍDICO INEXISTENTE – RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO DE FORMA SIMPLES – DANO MORAL
IN RE IPSA
– DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO – OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – COMPENSAÇÃO DOS VALORES CREDITADOS NA CONTA BANCÁRIA – POSSIBILIDADE – DECISÃO MODIFICADA NO PONTO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS – CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO E VALOR – MANUTENÇÃO –
1o APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO E 2o APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Diante da negativa de contratação, cabe ao réu o ônus de comprovar o fato modificativo ou extintivo do direito da parte autora, nos termos do artigo 373, II, do CPC.

A instituição financeira, diante da atividade de risco que desenvolve, responde pelas disfunções de seus serviços, absorvendo os danos daí decorrentes, a teor do que disciplina a Súmula no 479 do STJ.

Demonstrado o ato ilícito pelo desconto em benefício previdenciário por empréstimo consignado não contratado, nasce a obrigação de indenizar os danos morais, independentemente da prova de prejuízo, bem como o de devolver em dobro os valores cobrados indevidamente.

A indenização fixada em valor razoável e proporcional ao grau de culpa do ofensor, à extensão dos danos e à capacidade econômica das partes não comporta alteração.

Deve ser admitida a compensação de valor creditado na conta bancária da parte autora, se não há impugnação específica do comprovante de depósito acostado aos autos.

A fixação dos honorários advocatícios se mostra razoável, quando considerados os critérios elencados nos incisos do § 2o do art. 85 do CPC (a singeleza da causa, a desnecessidade de dilação probatória e a simplicidade da tramitação do processo).

Os honorários advocatícios devem ser arbitrados em conformidade com os parâmetros da legislação processual vigente, comportando modificação em grau de recurso tão somente quando se mostrarem irrisórios ou exorbitantes.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo BANCO MASTER S. A. e CREUSA PEREIRA DE CARVALHO visando reformar a sentença proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Direito Bancário 4.0 que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Contrato Financeiro c/c Antecipação Parcial de Tutela, Repetição de Indébito e Danos Morais no 1009586-38.2023.8.11.0040, julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos nestes termos:

“[...]

ANTE O EXPOSTO, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGAM-SE PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais formulados pela Autora em face do requerido, para:

DECLARAR inexigível o débito relativo ao Contrato no 801685068 e, por conseguinte, ilegais os descontos realizados na aposentadoria de titularidade da parte Autora pelo banco Requerido.

CONDENAR o banco Requerido a restituir de forma dobrada os descontos indevidos, no valor de R$1.046,60 a ser corrigida monetariamente pelo INPC, e acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, ambos contados a partir da data de cada desconto;

CONDENAR a parte Requerida ao pagamento do valor de R$6.000,00 (seis mil reais), a título de danos morais, acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a data do primeiro desconto (Súmula no 54 do STJ), e correção monetária pelo índice INPC a partir da data desta sentença.

CONDENAR ainda a parte Ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, § 2o, do CPC.”

Em suas razões de Id. 246574788, o 1o apelante BANCO MASTER S.A. requer a reforma da sentença para julgar improcedente a demanda, invertendo-se o ônus sucumbencial. Sucessivamente, pugna pela redução do
quantum
indenizatório e compensação de valores disponibilizados.

Sustenta que agiu no exercício regular do seu direito, em face da contratação voluntária firmada entre as partes, sendo válido o negócio jurídico em espeque e idôneos os contratos apresentados. Assevera que a apelada não apresentou nenhuma prova nos autos que demonstre a ocorrência de vício de consentimento ou fraude, passível a ensejar a anulação do contrato. Discorre sobre a ausência de comprovação do dano moral e necessidade de redução do
quantum
indenizatório. Pugna pela restituição do valor que fora creditado na conta da apelada, com a devida atualização monetária.

Por sua vez, a 2o apelante Creusa Pereira de Carvalho, ao Id. 246574792, requer a reforma da sentença a fim de que sejam majorados os danos morais para a quantia sugerida de R$15.000,00 e os honorários advocatícios sucumbenciais em valor não inferior a dois salários mínimos.

As contrarrazões foram ofertadas, ao Id. 246574794 e 246838195, por meio das quais cada litigante pugna pelo desprovimento do recurso adverso.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Conforme relatado, cinge-se dos autos que CREUSA PEREIRA DE CARVALHO moveu Ação de Inexistência de Empréstimo Consignado c/c Pedido de Danos Morais e Materiais contra o BANCO MASTER S.A., aduzindo que foi surpreendida com desconto de parcelas provenientes de empréstimo reserva de margem cartão de crédito (RMC) em benefício previdenciário.

Sobreveio a sentença que declarou a inexistência da dívida e condenou o banco demandado à repetição em dobro dos valores indevidamente descontados, bem como indenização por dano moral no importe de R$6.000,00 (seis mil reais), além da sucumbência, o que ensejou a interposição de recurso por ambas partes.

Pois bem.

Diante da negativa de contratação, cabe ao réu, ora apelante, o ônus de comprovar o fato modificativo ou extintivo do direito da parte autora, nos termos do artigo 373, II, do CPC.

No caso posto em liça, como bem consignou o d. Julgador
a quo,
o 1o apelante não se desincumbiu do ônus de produzir a prova que lhe fora determinada. Aliás, tal presunção significaria premiá-lo pela sua inércia, o que não pode ser admitido.

O contrato eletrônico, embora cercado de particularidades, deve seguir as mesmas regras dos contratos em geral para sua validade, ou seja, não pode dispensar formalidades básicas, entre elas a assinatura, a qual pode se dar de forma eletrônica ou digital, por meios que possibilitem sua autenticação.

Conforme já reconhecido pelo STJ, por assinatura eletrônica entende-se o nome dado a todos os mecanismos que permitem a assinatura de documentos virtuais com validade jurídica, o que difere da assinatura digital, que é um tipo de assinatura eletrônica que se utiliza de criptografia para associar o documento assinado ao usuário (REsp 1495920 DF 2014/0295300-9, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 15/05/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/06/2018).

Este Colegiado já entendeu por ratificar a contratação que utiliza meios eletrônicos de assinatura quando verificados nos autos elementos suficientes para demonstrar a manifestação de vontade do consumidor.

Todavia, no caso dos autos, os dados da cliente inseridos por ocasião da suposta assinatura digital são divergentes, em especial a
biometria facial que atesta tratar-se de pessoas distintas
e a geolocalização da parte contratante no momento da celebração do ajuste também evidenciam irregularidades e a ocorrência de fraude (Id. 246574778).

Desse modo, a alegação de que os valores do empréstimo foram revertidos em benefício do consumidor não são suficientes para validar o negócio jurídico.

Quanto ao ponto, bem consignou o d. Magistrado
a quo
:

“[...]

A parte autora alega que sofreu desconto de empréstimo de cartão de crédito em seu extrato do INSS, a qual desconhece a referida contratação.

Diante disso, protocolou reclamação administrativa (protocolo de no. 2023510567) junto ao BACEN, conforme documentação anexa.

Ademais, mesmo a autora informando a fraude da contratação do empréstimo, o requerido continuou descontando os valores do benefício da autora, não cumprindo assim com o que lhe cabia, nos termos do artigo 373, inciso II do Código de Processo Civil. Pois bem, de início cumpre esclarecer que os bancos ou instituições financeiras, como prestadores de serviços, estão submetidos às disposições do CDC, como dispõe o art. 3o, § 2o, da Lei no 8.078/90.

Nestes termos, a responsabilidade do estabelecimento bancário independe de demonstração de culpa, eis que objetiva. É somente imperativo que se evidencie o nexo de causalidade entre a conduta e o resultado lesivo, a teor do disposto no artigo 14 do CDC:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação de danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre a sua fruição e riscos.”

No caso dos autos, o requerido alega que não oferece empréstimos consignados e sim cartão de benefícios, cuja regulamentação do percentual é dada pelo artigo 6a, § 5a, da Lei no 14.431 de 03 de agosto de 2022. Informa, ainda que foram contratados dois saques, nos valores: 1o saque no valor de R$ 3.101,62 (três mil, cento e um reais e sessenta e dois centavos), que será pago em 84 (oitenta e quatro) parcelas de R$ 105,20 (cento e cinco reais e vinte centavos); e π 2o saque no valor de R$ 3.101,62 (três mil, cento e um reais e sessenta e dois centavos), que será pago em 84 (oitenta e quatro) parcelas de R$ 104,89 (cento e quatro reais e oitenta e nove centavos).

Dessa forma, embora o requerido tenha sido oficialmente comunicado a respeito do golpe perpetrado, nada fez para evitar maiores prejuízos à requerente.

É evidente a falha na prestação de serviço por parte do requerido, que ao receber a notícia a respeito de uma suposta fraude, isto é, simplesmente não tomou nenhuma providência para evitar maiores prejuízos.

Por certo, que essa inércia e descuido do requerido, caracteriza falha na prestação de serviço.

crescente-se que a responsabilidade do requerido está inserida na Teoria do Risco do Empreendimento, não podendo as instituições financeiras deixarem de serem responsabilizadas no caso da ação de fraudadores, sendo este tema sumulado.

Súmula no 479, do STJ: "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias."

O requerido não se desincumbiu do ônus probatório que lhe impunha, devendo responder pelos danos suportados pela requerente. ”

Com efeito, resta comprovado nos autos que a contratação do empréstimo consignado em folha ocorreu mediante fraude.

Impende registrar, ainda, que o ato fraudulento, por si só, não tem o condão de eximir a responsabilidade do apelante. Isso porque a instituição financeira, diante da atividade de risco que desenvolve, responde pelas disfunções de seus serviços, absorvendo os danos daí decorrentes, os quais não podem ser repassados ao consumidor.

Tal matéria, inclusive, foi sumulada pelo Superior Tribunal de Justiça por meio do enunciado n° 479,
in verbis
:

“
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.
”

Aliás, incide, no caso em exame, a teoria da responsabilidade objetiva, razão pela qual deve o banco recorrente responder pelos danos que vier a causar ao consumidor, independentemente da configuração da culpa.

A propósito, trago à baila julgado do c. STJ:

“
RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. JULGAMENTO PELA SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO CPC. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. DANOS CAUSADOS POR FRAUDES E DELITOS PRATICADOS POR TERCEIROS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. RISCO DO EMPREENDIMENTO. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno. 2. Recurso especial provido.
”

(REsp 1199782/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, J. em 24.08.2011, DJe 12.09.2011)

Assim, revelou-se ilícita a conduta do apelante ao responsabilizar a apelada pela contratação do empréstimo fraudulento, retirando da sua conta bancária valores não autorizados, o que enseja o dever de restituição e da reparação pelos danos causados, tanto material (repetição do indébito em dobro), quanto moral.

O dano moral restou configurado, independente da prova do prejuízo, pois este decorre dos descontos realizados de forma indevida em benefício previdenciário, que certamente ensejaram transtornos que ultrapassam a esfera do mero dissabor cotidiano, sobretudo diante da natureza alimentar da verba.

Quanto ao valor da reparação, este deve atender ao caráter sancionatório e inibitório, bem como suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva, considerando o grau da ofensa e a condição socioeconômica de ambas as partes, de forma a não causar o enriquecimento ilícito nem ser irrisório a ponto de tornar a medida inócua.

Assim,
tenho que o valor de R$6.000,00 (seis mil reais) arbitrado na primeira instância atende tais critérios,
estando em conformidade com os precedentes desta Terceira Câmara de Direito Privado, não comportando alteração.

A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ATO ILÍCITO. INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. CERCEAMENTO DE DEFESA. REVISÃO DAS PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ. (...) DANO MORAL. QUANTUM ARBITRADO. REVISÃO. INVIABILIDADE. (...) 3. O quantum arbitrado pelo juiz a título de indenização por danos morais deve ser fixado de maneira que a composição do dano seja proporcional à ofensa, cabendo ao STJ examinar apenas os valores indenizatórios irrisórios ou exorbitantes. 4. Agravo regimental desprovido.” (STJ. AgRg no REsp 1436158/SC, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 02.09.2014, DJe 09.09.2014).

“AGRAVO REGIMENTAL - APELAÇÃO – DECISÃO MONOCRÁTICA - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - FRAUDE NA CONTRATAÇÃO - DESCONTO INDEVIDO NOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DO AUTOR - ATO ILÍCITO - DANO MORAL CONFIGURADO - DOCUMENTOS TRAZIDOS PELO RÉU REVEL NA FASE RECURSAL - ART. 397 DO CPC - INADMISSIBILIDADE - QUANTUM MANTIDO - RECURSO NÃO PROVIDO. É indevido descontar dos proventos de aposentadoria do autor parcelas relativas a empréstimo consignado contratado mediante fraude, ensejando o dever de indenizá-lo por danos morais. O documento trazido aos autos somente nas razões recursais não se insere no conceito de novo, a que se refere o art. 397 do CPC, o que o impede de ser conhecido, sobretudo diante da revelia do apelante. Mantém-se o valor da reparação se fixado com razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, à extensão dos danos e à capacidade econômica das partes.” (TJMT. AgR no 124190/2015, Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 6a Câmara Cível, Julgado em 16.09.2015, Publicado no Dje: 21.09.2015).

A 1o apelante busca, ainda, a compensação de valores.

Analisando detidamente os autos, entendo que deve ser admitida a compensação dos valores creditados na conta bancária da parte autora, diante da ausência de impugnação específica do comprovante de depósito acostado aos autos.

É certo assim, que se trata de devedores recíprocos, pois permitir que a autora fique com a quantia recebida implicará em enriquecimento sem causa, o que é vedado pelo ordenamento jurídico.

Se as partes são, ao mesmo tempo, credoras e devedoras entre si, nada obsta que, do valor que tem a instituição financeira receber da autora, seja abatido o que deve a autora, nos termos do art. 368 e ss. do Código Civil, devendo ser feita a apuração em liquidação de sentença.

A propósito:

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RESTITUIÇÃO EM DOBRO E DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. FRAUDE. LAUDO JUDICIAL PERICIAL GRAFOTÉCNICO CONCLUSIVO QUANTO À FALSIDADE DA ASSINATURA APOSTA NO CONTRATO. DANO MORAL. AUSÊNCIA DE PROVAS DO COMPROMETIMENTO FINANCEIRO. CRÉDITO DISPONIBILIZADO NA CONTA DA AUTORA. VALOR SUFICIENTE PARA NEUTRALIZAR OS DESCONTOS SOBRE A VERBA ALIMENTAR. INDENIZAÇÃO AFASTADA.
PEDIDO DE COMPENSAÇÃO DOS VALORES. POSSIBILIDADE
. SENTENÇA EM PARTE REFORMADA. RECURSO DO BANCO EM PARTE PROVIDO. RECURSO ADESIVO DA AUTORA PREJUDICADO. 1. Prova pericial que concluiu que as assinaturas não foram lançadas no contrato pela consumidora. Falha na prestação do serviço configurada. 2. Ante a falta de comprovação da existência de legítimo vínculo negocial entre as partes ou de qualquer outro fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autoral, não há como legitimar as cobranças promovidas pela Instituição Financeira. 3. O desconto indevido no benefício previdenciário da autora, decorrente de parcela de empréstimo consignado não contratado, implica na restituição dos valores cobrados indevidamente, na forma simples. 4. Com efeito, considerando a situação apresentada, embora não vislumbre que a instituição financeira tenha agido no exercício regular de direito, considero como mero aborrecimento a situação vivenciada pela parte autora, posto os descontos remontarem há considerável tempo, sem haver indícios de comprometimento da sua subsistência.
5. Admitida a compensação com o valor, já que a autora confirma que houve depósito em sua conta corrente, sem devolução dos valores em Juízo.
6. Recurso do réu em parte provido. Recurso adesivo prejudicado.”
(N.U 1025547-04.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/10/2024, Publicado no DJE 17/10/2024)

Por conseguinte, não é demais ressaltar que os honorários advocatícios se traduzem na remuneração do advogado que operou processualmente o direito do vencedor.

Nesse sentido,
in verbis:

“AGRAVO REGIMENTAL - CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - CARÊNCIA DE AÇÃO - REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO - IMPOSSIBILIDADE - SÚMULA 7/STJ - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - CAUSALIDADE - REEXAME DA VERBA HONORÁRIA ARBITRADA - INVIÁVEL NO ÂMBITO DO RECURSO ESPECIAL - DECISÃO AGRAVADA MANTIDA - IMPROVIMENTO. (...) 2.-
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que ‘as ações cautelares de exibição de documento, por possuírem natureza de ação
, e não de mero incidente processual, nos termos do art. 844 do Código de Processo Civil,
ensejam, na hipótese de sua procedência, a condenação da parte vencida ao pagamento dos ônus sucumbenciais, tendo em vista a aplicação do princípio da causalidade
’ (REsp no 889.422, RS, relatora a Ministra Denise Arruda, DJe de 06/11/2008)...”.
(STJ, AgRg no Ag n. 1422808/SC, 3a Turma, Rel. Min. Sidnei Beneti, j. 13.12.2011).

Logo, observando os critérios legais, tais como, o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, deve ser mantida a quantia fixada em primeiro grau em 20% sobre o valor da condenação.

Desta feita, não identifico qualquer razão para a pretendida majoração.

Dispositivo.

Com essas considerações, CONHEÇO de ambos os recursos e
DOU

PARCIAL PROVIMENTO AO 1o APELO
para o fim de autorizar a compensação dos valores creditados na conta bancária da parte autora, a ser apurado mediante liquidação de sentença, e
NEGO PROVIMENTO DO 2o APELO.

Inaplicáveis as disposições do §11 do art. 85 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2025